Tribunal: TRF3
Processo: 5021205-38.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
867/1327)

5021205-38.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021205-38.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: VICTOR VIGGIANO NEVES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURIZIO COLOMBA - SP94763-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO BATISTA RODRIGUES - SP286468-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DESPESAS DE FORMAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado e homologou cálculo apresentado pela União Federal para ressarcimento de despesas com formação militar. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de amortização proporcional da indenização, com fundamento no art. 4o da Portaria GM-MD no 4.044/2021, ao argumento de que o tempo de 2 anos e 7 meses de serviço como oficial deveria reduzir o valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar especificamente a tese de proporcionalização da indenização com base em portaria superveniente, em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou o núcleo essencial da controvérsia ao afirmar que o título executivo judicial transitou em julgado e que a superveniência de norma infralegal não autoriza a rediscussão do quantum debeatur em cumprimento de sentença.

A tese de proporcionalização constitui desdobramento da pretensão de aplicação de portaria superveniente, já afastada pelo acórdão, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento quando a conclusão adotada inviabiliza a alteração do título executivo.

A coisa julgada material, assegurada pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, impede a reabertura de controvérsias relativas ao conteúdo da condenação na fase executiva.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ.

Os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando a reapreciação do mérito já decidido, hipótese inadmissível segundo a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e afasta, de forma fundamentada, a possibilidade de rediscussão do título executivo judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI;

CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993;

STJ, EDERHC 201301516213, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 18.02.2014;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, DJe 15.06.2016;

STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, DJe 29.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021205-38.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: VICTOR VIGGIANO NEVES DE FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAURIZIO COLOMBA - SP94763-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNO BATISTA RODRIGUES - SP286468-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por VICTOR VIGGIANO NEVES DE FREITAS contra o acórdão de ID 343064006, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO POR DESPESAS DE FORMAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA PORTARIA No 37/MD/2017. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM FACE DE COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo apresentado pela União Federal, relativo a ressarcimento de despesas com formação militar de oficial que não cumpriu o tempo mínimo de permanência no serviço ativo. O agravante postulou a aplicação da Portaria Normativa no 37/MD/2017, que exclui determinadas parcelas da restituição, a fim de reduzir o valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, aplicar a Portaria no 37/MD/2017 para alterar o valor já fixado em título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial transitou em julgado em 24/02/2017, tornando-se imutável e indiscutível, de modo que a superveniência da Portaria no 37/MD/2017 não autoriza rediscutir o valor homologado.

A coisa julgada material protege a estabilidade da relação jurídica e impede reabertura de controvérsias já decididas, ainda que decisão posterior do STF ou alteração normativa disponha em sentido diverso.

O agravo de instrumento no 5012925-83.2021.4.03.0000 não decidiu sobre a aplicação da Portaria no 37/MD/2017, restringindo-se a questões de apresentação de planilha de cálculos, razão pela qual não há violação àquele julgado.

Precedentes do STJ e TRF3 afirmam que não se admite rediscussão dos critérios do título judicial em sede de execução ou cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de norma infralegal não autoriza a modificação do valor fixado em título executivo judicial transitado em julgado.

A coisa julgada material impede a rediscussão de critérios de cálculo em sede de cumprimento de sentença.

O agravo de instrumento que versa sobre a instrução processual não constitui precedente vinculante sobre aplicação de portaria normativa em execução."

Alega a parte embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que teria deixado de apreciar especificamente a tese relativa à obrigatoriedade de amortização proporcional da indenização de despesas com formação militar, com fundamento no art. 4o da Portaria GM-MD no 4.044/2021. Alega que serviu por 2 anos e 7 meses como oficial da Marinha, período que deveria ser considerado como fator redutor do valor devido, e afirma que o julgado teria tratado a matéria apenas de forma genérica, sem examinar a natureza obrigatória do critério de proporcionalização. Requer seja reconhecido o direito à proporcionalização do valor executado, determinando-se a elaboração de nova planilha de cálculo.

Intimada a parte contrária, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, foram apresentadas contrarrazões (ID 346452911).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à tese de amortização proporcional da indenização, com fundamento na Portaria GM-MD no 4.044/2021, ao argumento de que teria servido por 2 anos e 7 meses como oficial, devendo esse período ser considerado como redutor do valor exigido.

No caso concreto, a leitura integral do acórdão embargado evidencia que a questão foi expressamente enfrentada sob o enfoque jurídico pertinente. O julgado assentou, de forma clara e fundamentada, que o título executivo judicial transitou em julgado em 24/02/2017, fixando obrigação certa quanto ao ressarcimento das despesas com formação militar. A partir dessa premissa, afirmou-se que a superveniência de norma infralegal não autoriza a rediscussão do quantum debeatur em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada material.

A tese da proporcionalização, tal como deduzida pelo embargante, constitui desdobramento direto da pretensão de aplicação superveniente da Portaria no 37/MD/2017 e de sua norma sucessora. Ao afastar a possibilidade de incidência dessas portarias para modificar o valor fixado no título judicial, o acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia. Não há necessidade de examinar, de modo apartado e exaustivo, cada elemento argumentativo relacionado ao tempo de serviço ou à literalidade do art. 4o da Portaria GM-MD no 4.044/2021, uma vez que a conclusão adotada – a impossibilidade de alteração do título executivo – torna prejudicada qualquer discussão sobre critérios de amortização.

A coisa julgada material, assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere imutabilidade e indiscutibilidade às decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo que, no curso da execução, sejam reabertas controvérsias atinentes ao conteúdo da condenação. O cumprimento de sentença tem por finalidade concretizar o comando judicial já definido, e não reavaliar os critérios que fundamentaram a formação do título.

No caso, a condenação estabeleceu o dever de ressarcimento das despesas de formação militar, fixando o valor devido, com atualização nos termos expressamente definidos. Permitir que norma administrativa superveniente altere esse montante equivaleria a modificar o conteúdo do título judicial, hipótese que não se enquadra nas causas modificativas previstas no artigo 525 do Código de Processo Civil, tal como consignado no acórdão embargado.

Não se verifica, portanto, omissão. Trata-se de inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada. A decisão foi clara ao afirmar que não é possível, na fase executiva, rediscutir critérios de cálculo que impliquem modificação do conteúdo da condenação.

Em síntese, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os embargos revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, com objetivo de alterar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso manejado.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, já decidiu o C. STJ:

"Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão". (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.93, p. 4515)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Trata-se de embargos com caráter eminentemente infringente, visto que pretende o embargante, claramente, a rediscussão da matéria que foi amplamente debatida e devidamente decidida pela Quinta Turma desta Corte. 3.Não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a "questionários", tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas que desejam, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação que considera injusta em razão do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDERHC 201301516213, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 18/02/2014)."

De utilidade na questão também julgado do E. STJ firmando entendimento sobre o previsto no art. 489 do CPC/15:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08/06/2016, publ. DJe 15/06/2016, v.u.). "

Assim, a decisão não padece de contradição, omissão ou obscuridade, e ocorrendo de a parte utilizar os declaratórios, desvirtua-os, dando tratamento como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão do Tribunal.

Desta forma, os embargos opostos revestem-se de caráter infringente, pretendendo a parte embargante interdita reapreciação da espécie, mostrando-se inidôneo o meio utilizado para o alcance do objetivo desejado. Nesse sentido, precedentes a seguir transcritos, extraídos da obra "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Theotonio Negrão, 30.a edição, art. 535, nota 3b:

"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 158/264, 158/993). No mesmo sentido: RTJ 159/638. "

Este é o entendimento que se mantém no E. STJ, conforme julgado a seguir transcrito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO STJ.

1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.

3. O juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda, diante do que estabelecem os arts. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016, v.u.)".

Diante do exposto, rejeitoos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DESPESAS DE FORMAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado e homologou cálculo apresentado pela União Federal para ressarcimento de despesas com formação militar. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de amortização proporcional da indenização, com fundamento no art. 4o da Portaria GM-MD no 4.044/2021, ao argumento de que o tempo de 2 anos e 7 meses de serviço como oficial deveria reduzir o valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar especificamente a tese de proporcionalização da indenização com base em portaria superveniente, em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou o núcleo essencial da controvérsia ao afirmar que o título executivo judicial transitou em julgado e que a superveniência de norma infralegal não autoriza a rediscussão do quantum debeatur em cumprimento de sentença.

A tese de proporcionalização constitui desdobramento da pretensão de aplicação de portaria superveniente, já afastada pelo acórdão, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento quando a conclusão adotada inviabiliza a alteração do título executivo.

A coisa julgada material, assegurada pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, impede a reabertura de controvérsias relativas ao conteúdo da condenação na fase executiva.

O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a conclusão adotada, conforme entendimento do STJ.

Os embargos revelam nítido caráter infringente, buscando a reapreciação do mérito já decidido, hipótese inadmissível segundo a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e afasta, de forma fundamentada, a possibilidade de rediscussão do título executivo judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI;

CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993;

STJ, EDERHC 201301516213, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 18.02.2014;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, DJe 15.06.2016;

STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, DJe 29.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão